Tribunal: TJMT
Processo: 1004721-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004721-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - CPF: 695.632.411-34 (ADVOGADO), CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA - CPF: 963.701.811-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), RAUL LARA LEITE - CPF: 696.339.401-68 (AGRAVADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DAS ASTREINTES – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÕES AOS CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA E OFERTA DE SEGURO-GARANTIA, EXPEDINDO ORDEM DE PENHORA
VIA SISBAJUD
– SUBSTITUIÇÃO POR APÓLICE DE SEGURO DE GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE – OBJETO DA PENHORA (DINHEIRO) DOTADO DE MAIOR LIQUIDEZ E EFETIVIDADE À EXECUÇÃO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PENHORA DO DINHEIRO IMPLICARÁ EM DIFICULDADES FINANCEIRAS PARA O BANCO AGRAVANTE – PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/MT
–
FIXAÇÃO DE
ASTREINTES
POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – CABIMENTO –
QUANTUM
REDUZIDO – § 1o DO ART. 537, DO CPC
–
VALOR ADEQUADO – EQUILÍBRIO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
–
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
–
IMPOSSIBILIDADE

–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, assume posição preferencial no elenco de bens penhoráveis (art. 835, I, do CPC), razão por que a substituição por apólice de seguro ou carta de fiança exige o preenchimento dos requisitos do artigo 835, § 2o, do CPC.

A par de tais requisitos, o c. STJ exige, ainda, a concordância do exequente, bem assim a demonstração de efetivo prejuízo ao executado pela manutenção da penhora, o que não restou observado no presente caso.

“A fixação de astreintes tem objetivo principal de incutir no devedor o estímulo a cumprir espontaneamente a obrigação que lhe foi imposta em face do prejuízo material que a desobediência pode lhe causar. O valor fixado atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando, por si só, não é capaz de enriquecer ou empobrecer as partes.” (RAI no. 91722/2006, TJ-MT, Sexta Câmara Cível, Rel. Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos).

Conquanto a valoração da multa seja ato discricionário do magistrado e não exista,
a priori
, limite para a sua fixação, o julgador, ao analisar as particularidades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e a natureza da obrigação a ser cumprida, deverá estabelecer uma soma adequada a influir no ânimo do devedor, sem importar na ruína deste ou a ineficiência da medida.

Verificado excesso na sanção processual aplicada ao caso, pode o julgador, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte contrária ou implicar a ineficiência da medida, adequar o
quantum
da multa à realidade dos autos.

“A multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial não pode ser acrescida de juros moratórios por configurar evidente bis in idem. Precedentes.” (AgInt no AREsp: 1775302 SP 2020/0268814-9, Rel: Min RAUL ARAÚJO, j: 10/05/2021 - QUARTA TURMA, p: DJe 09/06/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HSBC BANK BRASIL S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a. Vara Cível da Comarca de Diamantino nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA de Cód. n° 120312, em que RAUL LARA LEITE executa astreintes no valor de R$1.473.363,77 (um milhão, quatrocentos e setenta e três mil, trezentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos) com data base em setembro de 2020.

Na decisão combatida, o Juízo
a quo
rejeitou as impugnacoes aos cumprimentos de sentenca apresentados pela parte executada, ora agravante, bem como indeferiu a oferta de seguro-garantia, dando prosseguimento a execucao das astreintes considerando que a obrigacao exequenda nao foi adimplida no prazo. Observando, ainda, a ordem preferencial disposta no art. 835, I, § 1° do CPC, foi deferido o pedido veiculado pela parte exequente, ora agravada, de expedicao de ordem de penhora de dinheiro via Sisbajud, conforme preconiza o art. 854 do CPC.

Em breve síntese, o banco recorrente sustenta que o seguro-garantia ofertado equipara-se a dinheiro e aos efeitos da penhora, devendo ser admitido pelo Juiz de primeiro grau.

Alega a quebra da boa-fé objetiva por parte do agravado na relação travada entre as partes. Informa que ao realizar a liquidação dos valores da relação principal, foi constatado que o recorrente é credor do recorrido do valor de R$203.636,23 (duzentos e três mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos).

Defende a necessidade de afastamento integral da astreinte aplicada, vez que já houve o levantamento da quantia de R$282.000,00 (duzentos e oitenta e dois mil reais) a este título e a multa foi fixada no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) por dia, sem qualquer tipo de limitação. Sucessivamente, argui a necessidade da redução do valor da astreinte, visto que esta já se tornou excessiva e desproporcional, além de causar enriquecimento ilícito do agravado. Aduz, ainda, que o valor da obrigação deve ser limitado, posto que este inexistiu condenação em valores nos autos da ação de conhecimento originária.

Discorre, por fim, acerca da inaplicabilidade de correção monetária e juros de mora sobre astreintes.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente feito para que a decisão combatida não produza efeitos até o julgamento final do agravo apresentado.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão atacada, afastando a multa aplicada e, subsidiariamente, que a quantia seja reduzida e limitada.

Efeito suspensivo parcialmente deferido
“apenas para suspender parcialmente a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, impedindo qualquer tipo de levantamento de valores pelo recorrido, contudo, mantendo a determinação de penhora realizada.”
(ID no 81291964).

Em suas contrarrazões recursais o recorrido suscita a preliminar de coisa julgada com relação ao Recurso de Apelação Cível no 0003165-04.2016.8.11.0005 julgado por este Tribunal de Justiça. No mérito refuta,
in totum
, as alegações do recorrente (ID no 85000477).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID no 85305965).

A Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, à unanimidade, não conheceu o presente recurso (ID no 93556495).

Interposto Embargos Declaratórios (ID no 94650485), contrarrazoado pelo ora agravado (ID no 95701457), foi rejeitado pelo órgão colegiado mencionado (ID no 101960481).

Interposto Recurso Especial (ID no 104929962), devidamente contrarrazoado (ID no 106064456), a Vice Presidência deste TJ determinou o retorno do feito à Câmara julgadora para análise de uma possível desconformidade do acórdão em espeque com o entendimento do c. STJ firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos, qual seja, o REsp no 1.333.988/SP (ID no 112227973).

Ato contínuo, em acórdão de ID no 119712453 foi exercido pela Terceira Câmara de Direito Privado o juízo de retratação, acolhendo os embargos de declaração de ID no 94650485 e anulando o v. acórdão de ID no 93556495, determinando, ainda, que, após o trânsito em julgado dos embargos declaratórios, retornasse o feito para o julgamento do agravo de instrumento originário.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Destaco inicialmente que o debate acerca da preliminar de coisa julgada apresentada pela parte agravada já foi superado no acórdão de ID no 119712453, conforme relatado.

Prosseguindo, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que as impugnacoes aos cumprimentos de sentenca apresentados pelo banco executado, ora agravante, bem como indeferiu a oferta de seguro-garantia, dando prosseguimento a execucao das astreintes considerando que a obrigacao exequenda nao foi adimplida no prazo.

Observando, ainda, a ordem preferencial disposta no art. 835, I, § 1° do CPC, foi deferido o pedido veiculado pela parte exequente, ora agravada, de expedicao de ordem de penhora de dinheiro via Sisbajud, conforme preconiza o art.854 do CPC.

Conforme relatado, o recorrido executa em primeiro grau astreintes no valor de R$1.473.363,77 (um milhão, quatrocentos e setenta e três mil, trezentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos) para data base de setembro de 2020, postulando a incidência de juros e correção monetária.

Em breve síntese, o banco recorrente sustenta que deve ser aceito o seguro-garantia e que houve a quebra da boa-fé objetiva por parte do recorrido na relação travada entre as partes. Informa que ao realizar a liquidação dos valores da relação principal, foi constatado que o recorrente é credor do recorrido do valor de R$203.636,23 (duzentos e três mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos).

Defende a necessidade de afastamento integral da astreinte, vez que já houve o levantamento da quantia de R$282.000,00 (duzentos e oitenta e dois mil reais) a este título e a multa foi fixada no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) por dia, sem qualquer tipo de limitação.

Sucessivamente, argui a necessidade da redução do valor da astreinte, visto que esta já se tornou excessiva e desproporcional, além de causar enriquecimento ilícito do agravado. Aduz, ainda, que o valor da obrigação deve ser limitado, posto que este inexistiu condenação em valores nos autos da ação de conhecimento originária.

Discorre, por fim, acerca da inaplicabilidade de correção monetária e juros de mora sobre astreintes.

Pois bem.

Do seguro-garantia.

É cediço que o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira” ocupa posição preferencial no elenco dos bens passíveis de constrição judicial (art. 835, inciso I, e §1o, do CPC), tornando desnecessária a busca de outros bens quando sobre ele recair a constrição, tal como no caso em apreço.

Também é certo que é possível substituição do objeto da penhora, nos termos do artigo 835, § 2o, do CPC, figurando dentre as possibilidades, a inobservância da ordem legal, contudo, para que se efetue a substituição, necessariamente haverá de serem observados alguns requisitos indispensáveis.

A substituição por carta de fiança bancária ou seguro garantia judicial, como pretende o agravante, somente pode ser admitida, se o valor da garantia não for inferior ao débito indicado na inicial, e seja com acréscimo de 30% (trinta por cento).

A par desse requisito, a jurisprudência pátria, capitaneada por entendimento já pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, exige, ainda, a concordância do exequente e a demonstração de prejuízo insuportável para o executado.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO POR FIANÇA BANCÁRIA. 1. A Seção de Direito Público do STJ, nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.077.039/RJ,
uniformizou a orientação de que a penhora de dinheiro e a fiança bancária não possuem o mesmo status, de modo que a constrição sobre o primeiro não pode ser livremente substituída pela garantia fidejussória.
2.
Admite-se, em caráter excepcional, a substituição de um por outro (dinheiro e fiança bancária), mas somente quando estiver comprovada, de forma irrefutável, perante a autoridade judicial, a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade
(art. 620 do CPC), situação inexistente nos autos. 3. Agravo Regimental não provido.” (STJ - SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 260781/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 02/05/2013, DJe 10/05/2013)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO EM FACE DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES EM CONTA CORRENTE POR CARTA DE FIANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA COMPANHIA TELEFÔNICA. 1.
Substituição de penhora eletrônica de dinheiro por fiança bancária. "A despeito da nova redação do art. 656, § 2o, do Código de Processo Civil, a substituição da garantia em dinheiro por outro bem ou carta de fiança somente deve ser admitida em hipóteses excepcionais e desde que não ocasione prejuízo ao exequente, sem que isso enseje afronta ao princípio da menor onerosidade da execução para o devedor"
(REsp 1.090.864/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.05.2011, DJe 01.07.2011). (...)” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no REsp 1265724/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR FIANÇA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Nas execuções fiscais já garantidas por penhora sobre dinheiro, em face de sua maior liquidez, não se admite a sua substituição, inclusive por fiança bancária, fazendo-se necessária a anuência expressa do exequente, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes: REsp 1049760/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/06/2010; REsp 1.089.888/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 21/5/2009; REsp 953.133/GO, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 10/11/2008; AgRg no Ag 1.069.135/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4/5/2009. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ - PRIMEIRA TURMA - AgRg no REsp 1118326/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 22/03/2011, DJe 25/03/2011) (grifo nosso)

No caso, inexiste qualquer elemento a indicar que a penhora de dinheiro poderá acarretar dificuldades financeiras e/ou operacionais ao banco recorrente, mormente por se tratar de instituição bancária de magnífico porte financeiro.

Conforme relatado, o banco recorrente não alega que a manutenção da penhora
on-line
de ativos financeiros em seu nome lhe acarreta “onerosidade desarrazoada”, ou que a pretendida substituição lhe traz “manifesta vantagem”, e que não implicará “prejuízo para o exequente”.

Na verdade, discorre exatamente em sentido contrário, dizendo que a substituição da garantia não depende de aceitação do exequente, como se este não tivesse escolha senão suportar a substituição do objeto da penhora na contramão da ordem preferencial estabelecida pelo art. 835 do CPC, ou seja, como se o princípio da menor onerosidade da execução, garantido pelo art. 805 do CPC, se sobrepusesse ao interesse do credor, que, conforme reconhece o art. 797 do mesmo código, é princípio norteador do processo de execução.

Assim, atento, sobretudo, ao princípio do interesse do credor, que norteia as execuções judiciais, deve ser mantida a prevalência da penhora sobre o dinheiro, já que este confere maior liquidez e efetividade ao processo executivo.

A par do exposto, colaciono alguns julgados deste Tribunal de Justiça:

“A colenda 1a Câmara Cível deste eg. Tribunal de Justiça já decidiu que “é certo que, além das hipóteses do art. 656, I a VII, do CPC, a parte devedora poderá requerer a substituição da penhora “por fiança bancária ou seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, mais 30%” (CPC, art. 656, §2o), mas a substituição não é inexorável, cumprindo ao julgador avaliar, sobretudo, a oportunidade da medida em função dos escopos da execução, mormente quando o processo executivo, justamente como no caso presente, aporta na fase praticamente conclusiva, e a garantia fidejussória nem sempre implica a satisfação imediata do crédito exequendo” (TJMT – 1a Câm. Cível – RAI 145018/2013 – Re. João Ferreira Filho – j. 20/05/2014, Publicado no DJE 26/05/2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – (...) – PLEITEADA SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA ON LINE POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 656, §2o DO CPC – INVIABILIDADE – PREVALÊNCIA DA CONSTRIÇÃO DE DINHEIRO EM DEPÓSITO BANCÁRIO – ANTERIORIDADE NA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART.655 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Embora a ordem de preferência do art.655 do CPC não seja absoluta (súmula 417 do STJ), a substituição da penhora on line de ativos financeiros depositados em contas bancárias do executado por seguro garantia judicial na forma do §2o do art.656 do mesmo Codex revela-se medida excepcional a ser deferida apenas quando evidenciada uma onerosidade desarrazoada da constrição em dinheiro em desfavor do devedor, não sendo este o caso da seguradora executada” (TJMT – 2a Câm. Cível – RAI 32463/2013 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 04/09/2013, Publicado no DJE 12/09/2013).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA DO ART. 475-J MANTIDA – AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A indicação de bem à garantia do Juízo para permitir a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não traduz adimplemento voluntário da obrigação, razão pela qual não elide a incidência da multa do artigo 475-J do CPC. A preterição da ordem estabelecida no artigo 655 do CPC só pode ser admitida quando comprovada a manifesta vantagem para o executado e a ausência de prejuízo para o exequente, o que não foi constatado na hipótese dos autos” (TJMT – 5a Câm. Cível – RAI 174871/2014 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 22/04/2015, Publicado no DJE 27/04/2015)

Portanto, afigura-se plenamente acertada a parte da decisão que rejeitou o pleito de substituição, obedecendo, assim, à ordem preferencial constante do art. 835, I a XIII, do CPC.

Da aplicação de multa por descumprimento de liminar e o seu valor.

No que se refere à cominação da multa diária, para o caso de descumprimento da aludida obrigação, é sabido que, a teor do artigo 536 e seu §1o, do CPC, é possível a cominação de multa pecuniária para o cumprimento de obrigação de fazer, sob pena de se tornar inócua a decisão proferida.

A propósito:

“Art. 536.
No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1o
Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.” (grifo nosso)

Portanto, esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o réu de se furtar de sua obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, posto que se trata de medida de caráter urgente, para satisfazer a pretensão do autor da ação.

Neste diapasão, é a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Imposição de Multa. Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte.
O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.
” (NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: RT, 2003, p. 783) (grifo nosso)

Destacada a importância da cominação da multa para o efetivo cumprimento do comando judicial, passo a tecer comentários sobre o valor fixado pelo Juízo
a quo
.

In casu
, vislumbro que há prova contundente de que a parte agravante realmente descumpriu com ordem judicial por um longo período.

Nessa esteira, algumas correntes entendem que deve ser aplicada a multa, para que não se repita o descaso à ordem judicial.

Nesta toada, entendo que a aplicação da multa cominatória deve ser mantida no caso dos autos, posto que revestida de caráter coercitivo, e como cediço, presta-se a obrigar a parte a cumprir a tutela específica concedida.

Contudo, a aplicação não deve ocorrer da forma e valor pleiteados pela parte autora, ora recorrida, pois o objetivo da multa não é enriquecimento desta, mas sim, dar credibilidade nas decisões do Poder Judiciário, devendo a mesma ser fixada e limitada de forma razoável e proporcional.

Nesse sentido, vem se firmando a jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) A fixação de astreintes tem objetivo principal de incutir no devedor o estímulo a cumprir espontaneamente a obrigação que lhe foi imposta em face do prejuízo material que a desobediência pode lhe causar.
O valor fixado atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando, por si só, não é capaz de enriquecer ou empobrecer as partes
.” (Agr. Inst n. 91722/2006 - Classe II – Sexta Câmara Cível, Rel. Dês. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, J.13/06/2007) (grifo nosso)

Entendo que o valor da
astreinte
fixado anteriormente em primeiro grau demonstrava-se excessivo e deve ser reduzido para mostrar-se mais razoável e proporcional com o caso em apreço.

É cediço que existe a possibilidade de modificação do valor ou da periodicidade da multa ou até mesmo a sua exclusão, conforme autorizado pelo § 1o do art. 537 do CPC,
in verbis:

“Art. 537.
A multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação
e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que
:

I -
se tornou insuficiente ou excessiva
;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.” (grifo nosso)

Aliás, orienta-se a jurisprudência do c. STJ no sentido de que o valor cominado a título de multa cominatória pode ser revisto a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, na fase executiva, sem que isso configure ofensa à coisa julgada
(STJ - Edcl no Ag 742433, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti)
.

A meu ver e sentir a multa por descumprimento de obrigação de fazer tem por objetivo compelir a parte obrigada a atender o comando jurisdicional. Sua natureza intrínseca não coaduna com prêmio ao prejudicado pelo descumprimento, nem se destina precipuamente a penalizar o obrigado, visto que a finalidade da tutela jurisdicional é justamente o cumprimento da obrigação.

Desta forma, com a devida vênia aos argumentos delineados pelo agravante, filio-me à necessidade de redução do valor da multa cominatória quando este se demonstrar excessivo, como realizado no caso em comento.

Isso porque a multa cominatória não se caracteriza como meio de indenização a recompor o patrimônio de quem quer que seja, mas, essencialmente, a sanção processual cuja finalidade é coagir o obrigado ao cumprimento específico do mandamento judicial.

O agravado executa em primeiro grau astreintes no valor de R$1.473.363,77 (um milhão, quatrocentos e setenta e três mil, trezentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos) para data base de setembro de 2020, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) por dia, sem qualquer tipo de limitação.

Ao meu sentir, tal quantia se tornou excessiva e desproporcional, além de causar enriquecimento ilícito do agravado.

Ademais, inexistiu condenação em valores nos autos da ação de conhecimento originária.

Portanto, através dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantenho a condenação da instituição financeira recorrente ao pagamento de multa, em favor do recorrido, por descumprimento à ordem judicial, contudo, reduzindo o seu importe para a quantia fixa de R$700.000,00 (setecentos mil reais).

Anoto, ainda, que consta nos autos que já houve o levantamento pelo agravado da quantia de R$282.000,00 (duzentos e oitenta e dois mil reais) a este título.

Também foi constatado quando da liquidação dos valores da relação principal que o recorrente é credor do recorrido do valor de R$203.636,23 (duzentos e três mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos).

Assim, tais quantias devem ser reduzidas no valor que nesta oportunidade se fixa a título de astreintes.

Neste sentido, vem decidindo este c. Tribunal de Justiça, conforme demonstram os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO – DESCABIMENTO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO ESTABELECIDO NO ACÓRDÃO –
REDUÇÃO DA ASTREINTES – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EM MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À NATUREZA DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA
– MULTA DO ARTIGO 475-J – AFASTAMENTO – CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO PELO EXECUTADO ANTES DO DESPACHO DETERMINANDO A SUA INTIMAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Há que ser reduzido o valor da multa diária quando o montante estipulado não atende razoável e proporcionalmente à natureza da obrigação imposta.
(...)” (AI 36566/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL -ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - EXCLUSÃO DO NOME DOS BANCOS NEGATIVOS DE DADOS -
MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - CABIMENTO - FINALIDADE COERCITIVA
- ASTREINTES MAJORADA - QUANTIA - REDUÇÃO - RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A ocorrência de descumprimento de ordem judicial acarreta imposição da multa a ser fixada pelo juiz como forma de garantia do seu cumprimento.
A legislação processual civil não estipula percentuais ou patamares que vinculem o juiz na fixação da multa cominatória. O art. 461, § 6o, do CPC, autoriza o julgador, a elevar ou diminuir o valor da multa diária, em razão das peculiaridades do caso concreto, objetivando compelir o devedor a realizar a prestação devida.
(TJMT. RAI no 96466/2010. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas. 2a Câmara Cível. J. em: 19.01.2011 – Dje: 17.02.2011) (grifo nosso)

Da inaplicabilidade de correção monetária e juros de mora sobre astreintes.

Por fim, no tocante à incidência dos juros de mora sobre as astreintes, o c. Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que não incidem juros moratórios sobre a multa diária, a fim de evitar
bis in idem
.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ASTREINTES. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2.
A multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial não pode ser acrescida de juros moratórios por configurar evidente bis in idem. Precedentes.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 1775302 SP 2020/0268814-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021)

Assim, respeitando o entendimento do c. STJ, devem ser afastados os juros de mora e correção monetária incidentes sobre as astreintes, reformando a decisão no ponto.

Por oportuno, destaco desde já que deve se dar de igual forma quanto à contabilização dos honorários de sucumbência sobre o montante da multa cominatória. O cálculo dos honorários advocatícios devem se ater ao valor da condenação, situação que não engloba a multa
astreinte.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reduzir o valor da multa executada para a quantia de R$700.000,00 (setecentos mil reais), descontando deste montante os valores já levantados pelo agravado e a quantia que este deve na demanda originária e afastar os juros de mora e correção monetária incidentes sobre as
astreintes
executadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022